Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR ÚNICO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO INVENTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de acordo de inventário que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de que o espólio detém patrimônio imobiliário avaliado em R$ 320.863,65.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça ao espólio deve ser aferida exclusivamente com base no valor do acervo hereditário, independentemente da situação financeira dos herdeiros; e (ii) estabelecer se a ausência de liquidez imediata do bem inventariado autoriza o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC, destina-se a assegurar o acesso à justiça àquele que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.
4. Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio, sendo irrelevante a condição econômica pessoal dos herdeiros ou do inventariante.
5. A aferição da hipossuficiência do espólio deve considerar não apenas o valor nominal dos bens, mas, sobretudo, a existência de liquidez imediata apta a suportar o pagamento das despesas processuais.
6. O acervo hereditário composto por único imóvel residencial, indivisível e ainda em processo de partilha, não apresenta disponibilidade financeira imediata, especialmente quando utilizado como moradia pelos próprios herdeiros.
7. A exigência de recolhimento imediato das custas, nessas circunstâncias, compromete o regular prosseguimento do inventário e afronta o princípio do acesso à justiça.
8. A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio ou, subsidiariamente, o diferimento da exigibilidade das custas para o final do processo, quando ausente liquidez patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na capacidade econômica e na liquidez do acervo hereditário, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros.
2. A inexistência de liquidez imediata do patrimônio inventariado autoriza o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do inventário, quando houver disponibilidade patrimonial.